Tribunal: TJSP
Processo: 1036749-49.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (OFICIAL AP. PESQ. CIENT. TECNOL.) – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (OFICIAL AP. PESQ. CIENT. TECNOL.) – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366147
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036749-49.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANTONIO DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036749-49.2014.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1036749-49.2014.8.26.0053
APELANTE:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO:
ANTÔNIO DE CAMARGO
ORIGEM: 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.364
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (OFICIAL AP.
PESQ. CIENT. TECNOL.) ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO
-
QUINQUÊNIO
E
SEXTA-PARTE

CONSECTÁRIOS LEGAIS LEI FEDERAL No 11.960/2009
Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento
da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em
curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade
convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e
aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE
no 870.947/SE (STF, Tema no 810) sistemática de sobrestamento
prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 devolução dos
autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação -
decisão mantida. Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos da
“ação ordinária” ajuizada por ANTÔNIO DE CAMARGO, julgada
procedente pelo Juízo a quo para condenar a ré a pagar os
adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte),
calculados sobre os vencimentos integrais do servidor,
compostos pelo salário-base acrescido das gratificações
gerais e das vantagens incorporadas ou não, desde que pagas
com habitualidade, bem como ao pagamento de prestações
vencidas, observada a prescrição quinquenal, a contar da data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036749-49.2014.8.26.0053 -Voto no
3
do ajuizamento da ação, sobre os quais deverá incidir
correção monetária, de acordo com os índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, e juros legais
de 6% ao ano, a partir da citação. Diante da sucumbência,
condenou a Fazenda Estadual ao pagamento das custas
processuais, atualizadas a partir do desembolso pelo autor, e
dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, por
equidade, consoante r. decisum de e-fls. 89/92, cujo
relatório se adota.
Em suas razões (e-fls. 95/114), a Fazenda
Pública aduziu que a r. sentença merece reforma, pois (i) as
gratificações e adicionais eventuais não se incorporam aos
vencimentos, motivo pelos qual os adicionais temporais não
devem incidir dobre a totalidade de ganhos; (ii) a Emenda
Constitucional no 19/98 proibiria a acumulação de vantagem
sobre vantagem, não importando a que título; (iii) o
quinquênio e a sexta-parte não poderiam compor a base de
cálculo de outros quinquênios, sob pena de efeito cascata,
vedado pelo art. 37, XIV, da CF; e, (iv) o terço
constitucional de férias não deveria compor a base de cálculo
dos adicionais por tempo de serviço, sob pena de bis in idem.
Ao final, requereu o provimento do apelo para se julgar
integralmente
improcedente
a
pretensão
inicial
ou,
subsidiariamente, a aplicação do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, aos
consectários legais, bem como redução do valor dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
O v. acórdão deu parcial provimento ao recurso
de apelação interposto pela Fazenda Estadual, de modo a
reformar em parte a r. sentença de primeiro grau para “(i)
determinar a incidência do quinquênio apenas sobre o salário-base;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036749-49.2014.8.26.0053 -Voto no
4
e, (ii) afastar a inclusão do abono de permanência na base de
cálculo da sexta-parte, com observação de que sobre o quantum
debeatur, a ser apurado em sede de liquidação, deverá incidir a
adequada forma de correção monetária a partir do vencimento de
cada prestação, de acordo com os índices do IPCA, bem como juros
de mora, a partir da citação, segundo os percentuais aplicados à
caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o
da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009” (e-
fls. 167/173).
Inconformada, a Fazenda Estadual interpôs
Recurso Especial (e-fls. 217/224), no qual, dentre outras
matérias, defendeu a aplicabilidade dos termos da LF no
11.960/2009
em
relação
às
condenações
impostas
à
Administração Pública, para fins de correção monetária e
juros de mora.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SE (Tema no 810), bem como a decisão que inadmitiu o
recurso extraordinário interposto contra a decisão proferida
no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ) e, ainda, o
disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil/2015, os autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (e-fls. 258/259 e 261/262).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036749-49.2014.8.26.0053 -Voto no
5
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG (processo piloto a que vinculado o
REsp no 1.492.221/PR), bem como pelo Plenário do Excelso
Pretório, por maioria de votos, quando do julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO
DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da
Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1. (...), em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos
efeitos da decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos Documento: 1407598 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 02/03/2018
Página 1 de 45 Superior Tribunal de Justiça
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036749-49.2014.8.26.0053 -Voto no
6
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
no
período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação
com qualquer outro índice; (c) período posterior
à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação
dada
pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza previdenciária. As condenações impostas
à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036749-49.2014.8.26.0053 -Voto no
7
juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza tributária. A correção monetária e a
taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos
tributários
devem
corresponder
às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo
previsão
na
legislação
da
entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não
obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso Documento: 1407598 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 02/03/2018
Página 2 de 45 Superior Tribunal de Justiça
concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de
natureza tributária, não é possível a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009)
nem para atualização
monetária nem para compensação da mora
, razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão
recorrido.
6.
Recurso
especial
não
provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
STF
Ao final, por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036749-49.2014.8.26.0053 -Voto no
8
nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública
remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.
Deste
modo,
verifica-se
que
as
Cortes
Superiores, no que diz respeito específico aos processos
judiciais ainda em curso e nos quais ainda não houvesse a
expedição de precatório, tal qual vislumbrado nos autos sub
examine, firmaram posicionamento no sentido de que: para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com a redação dada
pelo art. 5o, da LF no 11.960/09, revela-se aplicável apenas
no tocante aos índices dos juros de mora, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036749-49.2014.8.26.0053 -Voto no
9
compatível com a constituição no que diz respeito aos índices
de atualização monetária.
Ocorre que, para as hipóteses em que já
houvesse a expedição de precatório, o paradigma decisório a
ser observado (art. 489, §1o, inciso VI, do CPC/2015) deve
ser aquele proferido no bojo das ADIs no 4.425 e 4.357, que
trataram
especificamente
desta
questão

índices
dos
consectários legais incidentes sobre o valor dos precatórios
judiciais. Não por outra razão, atento a estas
peculiaridades, consignou-se no aresto vergastado que “tem-se
que apenas a forma de correção monetária prevista na lei nova não
deve subsistir, devendo-se em substituição e com o fito de adequar
o texto às normas constitucionais aplicar o índice que melhor
garante a manutenção do valor da moeda no período, isto é, o IPCA,
tal como definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.270.439/PR, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), in verbis: (...). Com
relação aos juros de mora, a sistemática prevista pela nova lei
(art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, segundo a redação atribuída pelo
art. 5o, da Lei no 11.960/2009) permaneceu plenamente válida e
eficaz, motivo pelo qual deve ser aplicada aos processos, desde a
data em que passou a vigorar (29.06.2009). Observe-se, ademais,
que o referido acórdão do julgamento da ADI no 4357/DF já foi
publicado e, inclusive, o Exmo. Ministro Luiz Fux já se pronunciou
quanto à modulação dos efeitos da decisão, determinando a
'aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), nos termos da EC no 62/2009, até 25.03.2015, data
após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii)
os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios
pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários'1.
1http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=288146.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036749-49.2014.8.26.0053 -Voto no
10
Todavia, a aludida modulação somente possui pertinência aos
precatórios pendentes de expedição/pagamento, devendo-se ressaltar
que a decisão que reconhece a inconstitucionalidade de norma tem
natureza declaratória e, portanto, produz efeito imediato. Assim,
ainda que já tenha sido definida a eficácia prospectiva da decisão
proferida na ADI no 4357/DF, as ressalvas supramencionadas não
possuem qualquer relevância para as demandas ainda em fase de
conhecimento (em que ainda não houve expedição de precatório)”.
Assim, este órgão colegiado convergiu com o
entendimento firmado no âmbito do C. STJ e do C. STF no que
tange
aos
índices
relativos
aos
consectários
legais
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
Diante do exposto, em Juízo de retratação,
mantém-se o parcial provimento do apelo interposto pela
Fazenda Estadual, nos termos em que especificado, merecendo o
v. acórdão ser integralmente ratificado.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR